Tribunal: STF
Processo: AI 721328
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288/STF.



    Não foi juntada aos autos a cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 288/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe ao agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedente.



    A parte agravante não atacou o único fundamento utilizado pela decisão agravada para inadmitir o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.